Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. REVISÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO SOCIOECONÔMICO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. EXPECTATIVA DE VIDA. ESTUDO ATUARIAL PRÉVIO À PACTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos artigos 93, inc. IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 1.1. Constata-se que houve enfrentamento correlato do laudo pericial, não havendo como confundir a fundamentação empregada pelo magistrado com a ausência de fundamentação. É evidente que o juízo sentenciante não está vinculado às conclusões da perícia técnica (art. 479 do CPC), vez que apresentou fundamentação com coerência lógica, valendo-se dos meios necessários para o desempenho de sua função e para o esclarecimento dos motivos que considerou ou deixou de considerar as conclusões do laudo, assim como para firmar a sua livre convicção.
2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a relação mantida entre as partes, porquanto a entidade postulante, atuante no mercado de previdência complementar, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, ao passo que a demandada revela-se consumidora, visto que é a destinatária final do plano de previdência.
3. O regime de previdência complementar, regulamentado pela Lei Complementar no 109/2001, estabelece que esses contratos de longa duração oferecidos no mercado de consumo devem se basear em sólida técnica atuarial, de modo a assegurar a capacidade da entidade de previdência complementar realizar os pagamentos dos benefícios quando preenchidas as condições para sua percepção pelos participantes e demais assistidos. A lógica deste modelo contratual deve necessariamente durar no tempo, pois seu cumprimento se dá inevitavelmente no futuro e para toda extensão de participantes que firmaram o pacto.
4. A despeito da invocação de desequilíbrio contratual por onerosidade excessiva, em vista de edição de norma legal cogente, é descabida a revisão ou rescisão do contrato, pois, tal fato, por si só, não configura álea extraordinária ou circunstância excepcional. 4.1. A metodologia utilizada para o cálculo do benefício previdenciário deve envolver variáveis que dependem de fatores externos e cuja incertezas não deveriam comprometer a devida mensuração da aposentadoria complementar.
5. A alteração do cenário socioeconômico, inclusive no que se refere à elevação da expectativa de vida da população, não constitui fato plausível a determinar a ruptura da base objetiva do contrato, em especial, se considerada a própria natureza do contrato (previdenciário), que tem vigência projetada por longo decurso temporal, sendo viabilizado a partir de minuciosa ponderação acerca dos riscos do negócio.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.